Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO AJUIZADA POR V.H.M EM FACE DE S.M.D.M. PARTILHA DE BENS. ALUGUEL COMPENSATÓRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE QUINHÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de divórcio. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do pedido recursal feito pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O pedido formulado pela apelante consistiu na análise do mérito do pleito relativo ao aluguel compensatório durante a instrução destinada à partilha de bens, matéria devidamente examinada no acórdão. 3.2. O aresto afirmou de forma clara inexistir definição da quota-parte dos bens, circunstância responsável por inviabilizar o arbitramento do aluguel compensatório. 3.3. A jurisprudência do TJDFT estabelece ser indispensável a decretação do condomínio e a definição do quinhão para formação do interesse processual voltado à pretensão indenizatória.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704723-51.2020.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 30/07/2021.